Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-29.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo banco – Exigibilidade da dívida caracterizada – Inexistência de valores a restituir – Dano moral e material não configurados – Indenizações indevidas – Recurso não provido *